Tribunal: TCU
Processo: 027.196/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos (peça 267) pelo Sr. Hermínio de Paula Molinari contra o Acórdão 4.895/2023-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Hermínio de Paula Molinari em face do Acórdão 4895/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante as razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante no endereço informado pelo causídico na peça 267.